Tribunal: TJMT
Processo: 1028213-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028213-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 062.902.151-16 (INTERESSADO), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (IMPETRANTE), CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 062.902.151-16 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA SUSCITADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

— TESE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — AUSÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE NULIDADE — PRECEDENTES DO STJ — PACIENTE QUE FOI ASSISTIDA PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO — POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO EM FLAGRANTE QUE TORNA SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NO FLAGRANTE —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO — EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS — RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO QUANDO FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
3. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PRETÉRITA PELO MESMO DELITO E SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO QUANDO FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO — EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS [QUASE OITO QUILOS DE COCAÍNA] — PRECEDENTES —
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de defensor na audiência de custódia não constitui causa de nulidade, mormente porque se trata de solenidade realizada ainda durante a fase inquisitiva, à qual não se aplicam, como ocorre após a judicialização do feito, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Demais disso, tendo sido a paciente assistida pela i. Defensoria Pública durante o ato, e não tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo, deve ainda ser observado que, com a conversão do flagrante em prisão preventiva, restam superadas quaisquer eventuais arguições de nulidade concernentes ao claustro pré-cautelar, face à superveniência de novo decreto a embasar a segregação.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrado o delito de tráfico interestadual de drogas, sem que se olvide já ter sido a paciente condenada pelo mesmo delito em processo penal anterior, se encontrando em cumprimento de pena no regime semiaberto quando de sua prisão em flagrante delito; tudo a revelar a insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente que ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo mesmo crime, tendo sido presa em flagrante delito, ademais, na posse de significativa quantia de entorpecentes [quase oito quilos de cocaína], enquanto cumpria pena no regime semiaberto; circunstâncias já reconhecidas pelo c. STJ como excepcionalidades aptas a afastar o deferimento da benesse.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1028213-16.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. HELDER SILVA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1010234-27.2023.8.11.0037 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Como vertente ensejadora da impetração, defende o d. causídico a
nulidade da audiência de custódia
a que submetida a increpada e ao cabo da qual seu recolhimento em flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento de que realizada sem a prévia intimação do defensor constituído pela custodiada e que já havia, inclusive, peticionado nos autos, ensejando fosse a paciente assistida pela Defensoria Pública Estadual, que, à míngua de conhecimento das circunstâncias pessoais de
CAROLINE
, notadamente seus bons predicados e a condição de genitora de três crianças, não logrou alcançar em seu benefício a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tampouco a prisão domiciliar.

Subsidiariamente
, invoca em prol da paciente as disposições dos artigos 318-A e 318-B do CPP, aduzindo que se trata de arrimo de família e mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, um deles ainda bebê, cujo sustento dela depende, além disso, o crime imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia do envolvimento das crianças com o comércio ilícito de entorpecentes, a autorizar a concessão de
prisão domiciliar
, ou mesmo
a substituição do encarceramento pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP
, máxime porque
ausente
in casu
o
periculum libertatis
.

Firme em tais premissas, requer o impetrante a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão cautelar da paciente seja imediatamente relaxada ou revogada, ou mesmo substituída pelo recolhimento em domicílio, independentemente da imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, ou a transferência da paciente para a unidade prisional de Cáceres/MT, por estar mais próxima do seu domicílio.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 192429674 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 193007657), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 194130662.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194482660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
foi
presa em flagrante delito
em
05/11/2023
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, em
11/12/2023
, foi ofertada
denúncia
pelo
parquet
, dando-a como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
, consoante se extrai da consulta aos autos n. 1011126-33.2023.8.11.0037 (Pje).

Colhe-se da exordial acusatória que, em
05/11/2023
, por volta das cinco horas da tarde, na Rodovia BR-070, em Primavera do Leste/MT,
CAROLINE
transportava
,
entre Estados da Federação
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
7.724,30g (sete quilogramas, setecentos e vinte e quatro gramas e trinta centigramas) de cocaína
, na forma de 07 (sete) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina no veículo de transporte de passageiros Mercedes-Benz MPolo Paradiso, de cor branca e placas FUS014, da empresa
Andorinha
, que fazia a linha Porto Velho/RO – Goiânia/GO, e era conduzido pelo motorista
José Márcio Coelho da Silva
.

No decorrer da fiscalização, os agentes constataram que
CAROLINE
, sentada na poltrona n. 15, demonstrava exacerbado nervosismo, sem conseguir explicar o motivo de sua viagem. Ao ser indagada, ela informou aos policiais que havia despachado apenas uma mala no bagageiro do veículo; todavia, os policiais notaram que ela possuía dois
tickets
de bagagem, o que foi confirmado pelo controle da empresa.

Diante de fundadas suspeitas, portanto, os policiais verificaram as malas da paciente, nas quais foi localizado um pacote de fraldas com tamanho e peso anormais, exalando forte odor de substância química. Nesse momento,
CAROLINE
confirmou que estava transportando drogas entre Cuiabá/MT e Goiânia/MT, e, ao abrirem o pacote de fraldas, os policiais encontraram os já mencionados
quase oito quilos de cocaína
, os quais foram apreendidos junto com o aparelho celular da paciente.

Perante a d. autoridade policial, a paciente ratificou sua confissão, aduzindo que receberia R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo transporte dos entorpecentes.

Efetuada a prisão em flagrante da paciente, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o prisma de
nulidade da audiência de custódia
, por não ter sido o defensor constituído intimado acerca da solenidade; e então com espeque nas teses de
suficiência das medidas cautelares alternativas
, bem como de
preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de prisão domiciliar
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da audiência de custódia

De proêmio, aduz o d. causídico que se encontra eivada de
nulidade
a audiência de custódia ao término da qual restou decretada a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que, na condição de seu patrono constituído, não teria sido
intimado
acerca da referida solenidade, que fora realizada de maneira não
publicizada
nos autos,

de forma a acarretar
indevido prejuízo
à i. Defesa da paciente.

A despeito dos argumentos deduzidos pelo impetrante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
a arguição não comporta acolhimento
.

Isso porque,
em primeiro lugar
, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência do defensor na audiência de custódia
não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva
, “
[...]
sobretudo porque
realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa
, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade
(Súmula 523/STF)”
(STJ — AgRg no RHC n. 153.476/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). — Destaquei.

No acórdão supramencionado, inclusive, se consignou expressamente que, tendo sido a solenidade acompanhada por Defensor Público, precisamente como no caso dos autos,
impossível a constatação de cerceamento de defesa
, dependendo, ademais, a decretação de nulidade da
demonstração de efetivo prejuízo
, na linha do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que “
as nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 - CPP), segundo o qual ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’
” (STJ — AgRg no HC n. 688.447/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Na hipótese dos autos, muito embora o d. causídico argumente ter sido
deficiente
a defesa da paciente, uma vez que “
o Magistrado mencionou, erroneamente, nos fundamentos que culminaram na conversão da prisão em flagrante em preventiva de que acusada não era a responsável pelas crianças, bem como não havia emprego lícito, ou seja, circunstâncias inverídicas
”; a análise do decreto constritivo revela, pelo contrário, que o d. juízo
a quo
, ainda que tenha asseverado, como se demonstrará a seguir, inexistir comprovante de exercício de atividade lícita,

detinha ciência
dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, bem como de seus filhos, tanto que determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Cáceres/MT a fim de verificar a situação dos menores.

Dessa forma,
não constituindo causa de nulidade
a ausência do d. causídico constituído na audiência de custódia, e não tendo sido demonstrada a ocorrência de
efetivo prejuízo
à paciente, que foi assistida pela i. Defensoria Pública durante o ato, deve ser ainda rememorado que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (STJ — AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Por todo o exposto,
rejeito
a tese de
nulidade da audiência de custódia
, passando, por conseguinte, à análise das demais argumentações deduzidas no
writ.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo, face à suficiência das medidas cautelares alternativas

Conforme o d. causídico, face à
excepcionalidade
da prisão preventiva, revelam-se mais
adequadas
ao caso as providências acautelatórias mais brandas previstas pelo art. 319 do CPP, as quais seriam, na intelecção defensiva,
suficientes
na hipótese em apreço.

Dito isso, ao compulsar os autos, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico interestadual de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
, mormente face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, aferível a partir do
modus operandi
empregado, em tese, com vistas à consecução do crime.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da
ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que
a forma de acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, a apreensão de aparelho celular são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse,
não se pode olvidar que a liberdade da autuada certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Vale registrar que a prisão cautelar da Investigada se justifica igualmente para a
aplicação da lei penal
, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que
não possui vínculo com o distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita
.

Importante, ainda, ressaltar também que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir tendo em vista que a suspeita é
reincidente específica
, circunstância que indica ser useira e vezeira na prática de crimes (2000812-93.2023.8.11.0042 – SEEU)
”.

(ID 192431650 - Págs. 3-4). — Destaquei.

De proêmio, consigno que não mais subsistem as razões empregadas pelo d. juízo
a quo
para subsidiar a decretação da prisão sob o prisma da
garantia da aplicação da lei penal
, uma vez apresentada comprovação de
endereço certo
na cidade de Cáceres/MT (ID 192429676 e ID 192429679) e do exercício de
atividade laboral
na área de estética (
manicure, pedicure e
designer
de sobrancelhas
) (ID 192429681 a ID 192429684), em conformidade com as informações prestadas pela paciente em seu interrogatório perante a d. autoridade policial (ID 192431662 - Págs. 30-32).

Lado outro,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
CAROLINE
foi presa em
flagrante delito
após a apreensão, por policiais rodoviários federais, de
07 (sete) tabletes de cocaína
, com peso de
7.724,30g
(sete quilogramas, setecentos e vinte e quatro gramas e trinta centigramas), tendo a paciente confessado, ademais, que se tratava de
transporte interestadual de entorpecentes
, uma vez que seu destino era o município de Goiânia/GO; circunstâncias que denotam a
maior gravidade concreta da conduta

imputada à paciente e fundamentam a decretação do claustro preventivo.

Afinal, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”; entendimento corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Trata-se de conclusão reforçada pela constatação de que se trata de paciente que ostenta
condenação pelo delito de tráfico de drogas
, no bojo dos autos n. 1002091-68.2022.8.11.0042 (Pje), tendo sido
CAROLINE
sentenciada, em condenação transitada em julgado, como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
; extraindo-se da consulta ao PEP n. 20008129320238110042 (SEEU) que a increpada se encontrava em cumprimento de pena em regime
semiaberto
quando
incorreu novamente na mesma prática delitiva
, qual seja, o
tráfico interestadual de entorpecentes.

Nesse cenário, deve ser reafirmado o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”; pelo que reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a medida extremada à paciente
, diante da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva
.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher a tese do d. causídico destinada a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3.

Da prisão domiciliar

Por derradeiro, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de três infantes, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada — já tendo sido, inclusive,
condenada
anteriormente por idêntico delito — pela prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
, tendo sido as substâncias, na expressiva quantidade de
quase 08 (oito) quilos de cocaína
, apreendidas
no interior de um pacote de fraldas
; ademais,
CAROLINE
afirmou, em sede de audiência de custódia, que seus três filhos, apesar de residirem consigo, teriam sido deixados com uma amiga para que empreendesse a viagem de que resultou sua prisão em flagrante, aguardando o feito, nesse ponto, o aporte de
parecer do Conselho Tutelar
concernente à situação das crianças, após a determinação de remessa de ofício pelo d. juízo
a quo
, ainda em sede de audiência de custódia.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.

(STJ — AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
Na espécie,
a situação excepcional restou configurada em razão da prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos, além da
reiteração
específica, o que indica que não reflete acerca das consequências que tais atitudes trariam à ela e aos seus filhos. Ademais, seus filhos estão sob os cuidados de sua irmã e genitor, não resultando prejuízo à prole em razão do afastamento da
mãe
”.

(N.U 1016403-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas a autorizar a rejeição do benefício
, consistentes no fato de que se trata de paciente com
condenação criminal transitada em julgado pelo mesmo delito
, que cumpria pena no
regime semiaberto
quando incorreu novamente na
mesma prática delitiva
, não tendo sido, ademais, demonstrada a existência de
prejuízo concreto
às crianças, que se encontram sob os cuidados de terceira pessoa, aguardando os autos a manifestação do Conselho Tutelar acerca da situação dos menores.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade

de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

Por derradeiro, consigno que, ainda que tenha sido formulado pleito subsidiário,
en passant
, pela transferência da paciente para o estabelecimento prisional feminino da Comarca de Cáceres/MT, trata-se de petitório, à toda evidência, de competência do d. juízo singular, perante quem
a matéria não foi sequer deduzida
, não lhe tendo sido, portanto, oportunizado deliberar a respeito; pelo que
deixo de apreciar
o referido pedido, sob risco de
supressão de instância
, sem vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem nesse ponto.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023